Tribunal: STF
Processo: Rcl 84666
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Júlio Cesar Antunes de Lacerda alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo violado os preceitos contidos no arts. 1º, III, 3º, III, 5º, II e XXXII, 6º e 170, V, todos da Constituição Federal, bem como aplicado norma objeto de questionamento na ADPF 1.097.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas, pois a parte reclamante deixou de invocar, como fundamento de seu pedido, qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal, limitando-se a assentar, de forma genérica, que a decisão judicial atacada viola preceitos constitucionais.



    De outro, não existe, até o momento, qualquer pronunciamento vinculante no âmbito da ADPF 1.097. Assim, essa ação não se qualifica como paradigma em reclamação. 



    Ressalta-se, por fim, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte quanto à inadmissibilidade da reclamação como substituta de recursos. A decisão em questão deve ser objeto de impugnação pelas vias ordinárias, e não pela via da reclamação, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias. (Rcl 43.302/RJ, Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR/GO, Edson Fachin). 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente